Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.
2. Trata-se de recurso (ID 25342020) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a pagar R$ 6.304,00 ao autor, referente aos danos materiais, e R$ 2.000,00, a título de compensação por danos morais.
3. Nas razões recursais, alega que o valor da reparação material deve ser fixado de acordo com o menor percentual definido pela ANTT, ou seja, 3.000 vezes o coeficiente tarifário (0,168063), uma vez que o autor/recorrido não apresentou as notas fiscais dos pertences que guarneciam sua bagagem. Assevera ausência de prova dos danos morais e desarrazoabilidade do “quantum” indenizatório fixado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o valor fixado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso restou incontroverso o extravio definitivo da bagagem pertencente ao do autor/recorrido. A controvérsia cinge-se quanto ao valor da indenização dos danos materiais e à análise da existência de dano moral.
6. O artigo 734 do Código Civil estabelece que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e seus bens, podendo exigir do passageiro a declaração do valor da bagagem a fim de fixar o limite da indenização.
7. No caso, não restou demonstrado que a empresa ré/recorrida exigiu a declaração de bens no momento do embarque, logo não cabe qualquer limitação quanto ao valor da indenização, devendo prevalecer a versão do consumidor de que na bagagem continha os pertences por ele descritos (ID 25341980, p. 08/14), cujo valor total (R$6.304,00) mostra-se razoável, conforme apreciação das regras de experiência comum (art. 5o e 6o da Lei 9.099/95), devendo, pois, ser mantido o valor fixado.
8. A comprovação do extravio de bagagem é suficiente para a configuração do dano moral “in re ipsa”, sendo prescindível a prova de prejuízo. (Acórdão 717530, 20110110406762APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2013, publicado no DJE: 2/10/2013. Pág.: 75).
9. Na espécie, verifica-se que o valor fixado a título de reparação por dano moral (R$2.000,00) guarda correspondência com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), sem proporcionar enriquecimento ilícito, não merecendo, portanto, qualquer reparo.
10. Além disso, não há nos autos suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização. Conclui-se, por conseguinte, que o valor arbitrado na sentença, a título de dano moral, é apto a compensar os dissabores experimentados.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Irretocável a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido. Improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.